Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-39.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-39.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSEMBERG RAMOS SANTANA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DA PARTE AUTORA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL DOS JUIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais fundada em alegada inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer, de ofício e antes da citação da parte ré, a incompetência do Juízo Comum, ao fundamento de que a causa deveria tramitar no Juizado Especial Cível. O apelante sustenta a nulidade da sentença, afirmando que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é facultativa e que, além disso, o valor da causa excede o teto legal de alçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas causas abrangidas pela Lei nº 9.099/95, tem natureza relativa, assegurando à parte autora a faculdade de optar entre o microssistema dos juizados e a Justiça Comum; e (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo por reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo Comum, especialmente quando o valor da causa supera o limite legal de competência dos Juizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/95 não atribui natureza absoluta à competência dos Juizados Especiais Cíveis, e o art. 3º, § 3º, ao empregar a expressão “opção pelo procedimento”, confere à parte autora a faculdade de escolher o rito dos Juizados ou o processamento da demanda na Justiça Comum.

4. A renúncia ao crédito excedente ao teto legal, prevista no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, decorre de manifestação voluntária da parte autora, o que reforça o caráter opcional, e não impositivo, do acesso ao microssistema dos Juizados Especiais.

5. O Enunciado nº 1 do FONAJE consolida a compreensão de que o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor, em consonância com a interpretação sistemática da Lei nº 9.099/95.

6. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a sentença que extingue o feito sem provocação da parte ré viola a disciplina processual aplicável e incorre em nulidade.

7. O valor da causa, fixado em R$ 50.000,00, supera o teto de 40 salários mínimos previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, que, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 44.000,00, circunstância que, por si só, já afasta a competência do Juizado Especial Cível no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses da Lei nº 9.099/95, tem natureza relativa e assegura à parte autora a faculdade de optar pelo ajuizamento da demanda no Juizado Especial Cível ou na Justiça Comum.

2. O juiz não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa do Juízo Comum para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos da Súmula 33 do STJ.

3. O valor da causa superior ao teto previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95 afasta a competência do Juizado Especial Cível e impõe o processamento da demanda na Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 3º, I e § 3º; CPC, art. 931; Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 8001446-57.2021.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001098-39.2021.8.05.0063, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, para o regular processamento do feito, com apreciação do pedido liminar e posterior citação da parte ré, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta